Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-62.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-62.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO TOMAZ DE SOUZA - CPF: 174.221.241-72 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO DÉBITO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO ÓRGÃO PAGADOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003879-62.2021.8.11.0007

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

RODRIGO TOMAZ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BMG S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 224321668), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
o valor ordenado é claramente exorbitante, incidindo em enriquecimento ilícito da parte autora” (sic).

Argumenta que
“a conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais” (sic).

Enfatiza que, no caso dos autos, “
está devidamente comprovada a relação negocial, dada a autonomia de vontade das partes, tanto que o contrato foi mantido, necessário se faz a improcedência do pleito de indenização por danos morais, ou no mínimo, sua minoração, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, diante do recebimento de valores pela parte autora, que justificam os descontos realizados” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para sanar a omissão apontada, concluindo-se pela necessária improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob pena de enriquecimento sem causa (Id. 226254196).

O embargado ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos, bem como requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 228667672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO DÉBITO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO ÓRGÃO PAGADOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A ausência de repasse pelo órgão pagador do valor contratado à instituição financeira, devidamente descontado da folha de pagamento do consumidor, é questão afeta às pessoas jurídicas, não podendo ser responsabilizado o contratante por eventual falha.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Logo, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que
“
o valor ordenado é claramente exorbitante, incidindo em enriquecimento ilícito da parte autora (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para sanar a omissão apontada, concluindo-se pela necessária improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024